Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME COM IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE CALÚNIA. ATRIBUIR AO QUERELANTE O FATO DE “LEVAR OBJETO POR ENGANO”. IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME NÃO CONFIGURADA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Rejeitada a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões.
2. "Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a queixa será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal.” (AgRg no AREsp n. 1.196.291/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 15/5/2019.)
3. Na hipótese, logo após a ocorrência do fato, o querelante relatou à ouvidoria do órgão em que trabalhava (ID 59518158) que o querelado ligou para sua supervisora afirmando que “sua mochila teria sumido e perguntou ‘se eu não teria levado por engano”, e acrescentou que, ao ligar para o querelado, este “disse que por hora não precisaria que eu me dirigisse ao DEPOL, porém futuramente depois de sua ocorrência eu fosse chamado”.
4. Não houve imputação, portanto, de fato delituoso. “Levar mochila por engano” não caracteriza crime. E a comunicação do fato - sumiço da mochila - à autoridade policial igualmente não permite extrair imputação de fato delituoso ao querelante.
5. Além disso, a queixa-crime não está instruída com indícios suficientes da prática do fato, pois contém apenas o relato da vítima à autoridade policial.
6. Recurso conhecido e desprovido.